Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO. REJEITADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. AUSENTES. ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. AUSÊNCIA. ALVARÁ REVOGADO. PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. NÃO COMPROVADO. AUTO DE INFRAÇÃO. AUTO DE INTERDIÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE.
1. O documento publicado no Diário Oficial do Distrito Federal é de conhecimento público, e, portanto, fato notório, que prescinde de contraditório. Assim, não incorre em error in procedendo a não abertura de prazo para manifestação sobre referido documento público acostado aos autos, especialmente quando não restar caracterizado qualquer prejuízo à parte adversa.
2. A licença de funcionamento de estabelecimento educacional constitui importante instrumento de controle administrativo de ordenação urbanística e comercial, que visa compatibilizar o exercício da atividade econômica com as funções sociais da cidade, com o direito de propriedade privada e, sobretudo, com as normas de planejamento urbano, nos termos do artigo 182 da Constituição Federal.
3. A impetrante/apelante não tem direito líquido e certo de explorar atividade comercial de prestação de serviços educacionais, sem licença de funcionamento, em face da revogação do alvará outrora concedido.
4. Ausentes ilegalidade ou abuso de poder nos atos praticados pelo agente público para com o administrado, a ser coibida pelo Poder Judiciário, na lavratura de autos de notificação, infração e de interdição de estabelecimento que desenvolve atividade econômica, sem a obtenção de licença de funcionamento, se a empresa impetrante não comprova a regularização do ato ou que iniciou processo de regularização ou de obtenção de novo alvará de funcionamento.
5. Preliminar de error in procedendo rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.